Tribunal: TJMT
Processo: 1104478-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1104478-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CRISTIANI SAYURI LIRA - CPF: 005.164.111-95 (APELADO), VICTOR GABRIEL SAN DA SILVA - CPF: 021.057.741-05 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CRISTIANI SAYURI LIRA - CPF: 005.164.111-95 (APELANTE), VICTOR GABRIEL SAN DA SILVA - CPF: 021.057.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA
GRATUITA
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. ESTIPULAÇÃO EM 6% AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR LEGAL.
RECURSO
D
A CONSUMIDORA

NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de busca e apreensão, consolidou a posse de veículo fiduciariamente alienado ao credor, mas,
na reconvenção
, reduziu os juros moratórios pactuados de 6% para 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) a admissibilidade do recurso da ré diante da ausência de recolhimento
do preparo recursal
; (
ii
) a legalidade da taxa de juros moratórios fixada em patamar
de

6
% ao mês em
Cédula de Crédito Bancário
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento da determinação de recolhimento do preparo, inclusive na modalidade em dobro, após o indeferimento do pedido d
a assistência judiciári
a
gratui
ta
, impede o conhecimento do recurso
ante a
deserção.

4. A estipulação de juros moratórios em 6% ao mês
é
desproporcional
por
subverte
r
a natureza indenizatória do encargo e impo
r
onerosidade excessiva ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

5
. Recurso da
consumidora
não conhecido. Recurso do Banco
não
provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação do preparo recursal, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita e a concessão de prazo para o pagamento, acarreta a deserção. 2.
A cobrança de juros moratórios em patamar de 6% ao mês, especialmente quando cumulados com juros remuneratórios e multa contratual de 2%,
é manifestamente desproporcional
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4o; CC, art. 406; Decreto-Lei 911/69.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1042793-45.2023.8.11.0002; TJMT, N.U 1041650-30.2025.8.11.0041; TJMT, 1013913-72.2025.8.11.0002; TJMT, N.U 1018897-33.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de r
ecursos de apelação cível interpostos por Banco Volkswagen S.A

e
Cristiani

Saiury
Lira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
, que
julgou parcialmente procedente a
Ação de Busca e Apreensão, assim como acolheu em parte
a reconvenção,
consolidando a posse e a propriedade plena do veículo em favor da instituição financeira, tornando definitiva a liminar, mas determinou a redução dos juros moratórios de 6% para 1% ao mês, mantendo os demais encargos contratuais.

Na petição inicial, o autor relata ter celebrado com a requerida, em 19/02/2025, o contrato de financiamento de bem móvel com garantia de alienação fiduciária no 0000053971082
, no valor de
R$
162.080,12
, com pagamento em 60 parcelas fixas mensais de R$4.629,11
. Informa que a parte requerida deixou de pagar as parcelas em 19/08/2025, razão pela qual postulou a concessão de liminar para busca e apreensão do bem. No mérito, requereu a procedência da ação.

O

Banco Volkswagen S.A
, em suas razões de recurso,
insurge-se
exclusivamente contra a limitação dos juros moratórios.
Sustenta a legalidade da taxa pactuada (6% a.m.) com base na liberdade de contratação das instituições do Sistema Financeiro Nacional (art. 406, CC e Lei no 10.931/2004), alegando inexistir teto legal para encargos moratórios convencionados.

Ao final,
requer

a manutenção dos juros contratuais
.

A apelante
Cristiani

Sayuri
Lira sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
. No mérito,

defende a extinção do feito por carência de ação ou a conversão em perdas e danos com aplicação da multa de 50% (art. 3o, §6o, DL 911/69), caso o bem já tenha sido alienado.

Embora devidamente intimadas, as partes não apresentaram c
ontrarrazões (
ID

349978901
).

O pedido de gratuidade de justiça da apelante
Cristiani
foi indeferido por falta de comprovação. Intimada a realizar o preparo simples e, posteriormente, o recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), a recorrente manteve-se inerte
(ID
358023395
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO
PRELIMINAR

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
Cristiani

Sayuri
Lira pleiteou a gratuidade de justiça em grau recursal
.

Indeferido o benefício e concedidas oportunidades para o recolhimento do preparo, tanto na forma simples quanto em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC), a apelante manteve-se inerte.

A ausência de comprovação do preparo, requisito extrínseco indispensável, impõe o reconhecimento da deserção.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso
de
Cristiani

Sayuri
Lira
, nos termos do art. 932, inciso III, e art. 1.007,
caput,
do CPC.

VOTO MÉRITO - DO RECURSO DO BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Embora o banco alegue autonomia da vontade e ausência de teto para o Sistema Financeiro Nacional, a tese não prospera.

A estipulação de juros de mora em patamar tão elevado afronta a proteção ao consumidor e a natureza indenizatória do encargo. A função dos juros moratórios é compensar a privação do capital, e não servir como punição desproporcional ou fonte de enriquecimento sem causa.

A taxa de 6% ao mês (equivalente a 72% ao ano) impõe desvantagem exagerada ao consumidor, justificando-se a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual e adequar o encargo ao patamar legal de 1% ao mês.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. REVISIONAL.
JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A 1%.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. LEI N. 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A estipulação de juros moratórios em patamar de 6% ao mês em Cédula de Crédito Bancário é abusiva, podendo ser limitada a 1% ao mês com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A repetição do indébito em ação revisional de contrato bancário deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os encargos legais
observar
a taxa Selic para juros moratórios e o IPCA para correção monetária.

A fixação de honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa não for irrisório.
[...]

(N.U 1042793-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS.
INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Banco Votorantim S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Maria de Fátima Vieira da Silva, relativa a contrato de financiamento de veículo garantido por Cédula de Crédito Bancário. O juízo de origem limitou os juros moratórios a 1% ao mês, manteve a multa de 2% e indeferiu a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária. O banco apelante sustenta a legalidade da pactuação de encargos moratórios superiores, com base na Lei no 10.931/2004, bem como a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a estipulação contratual de juros moratórios superiores a 1% ao mês em Cédula de Crédito Bancário; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros legais no referido contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 10.931/2004, que rege a Cédula de Crédito Bancário, não estabelece disposição específica sobre limite de juros moratórios, razão pela qual se aplica a regra geral prevista no art. 406 do Código Civil, em conjugação com o art. 161, § 1o, do CTN e a Súmula no 379 do STJ, limitando-se os juros de mora a 1% ao mês.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, na ausência de legislação específica, os contratos bancários devem observar o limite de 1% ao mês para juros moratórios, ainda que a pactuação indique percentual superior (
AgInt
no
AREsp
1667133/SP).

5.
A estipulação de juros de mora de 6% ao mês revela-se abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, autorizando a intervenção judicial para sua adequação, nos termos dos
arts
. 421, 422 e 478 do Código Civil, aplicáveis às relações de consumo (art. 6o, V, do CDC).

6. A nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, prevê a aplicação da taxa SELIC apenas quando os juros moratórios não forem expressamente convencionados, o que não ocorre no caso concreto, em que há estipulação expressa de 6% ao mês.

7. Os Temas 99 e 112 do STJ, que tratam da aplicação exclusiva da taxa SELIC, são específicos para condenações
relacionadas ao FGTS e não se aplicam aos contratos bancários entre particulares.

8. A jurisprudência do TJMT reitera a impossibilidade de estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos de Cédula de Crédito Bancário e afasta a aplicação da taxa SELIC quando há previsão contratual diversa
[...]

(N.U 1041650-30.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. REITERAÇÃO DAS TESES DA APELAÇÃO. TEMA 1.306 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

6.
Juros moratórios pactuados em 6% ao mês, acrescidos de multa contratual, revelam-se manifestamente excessivos, e legitima a limitação a 1% ao mês, em observância ao controle de abusividade nas relações de consumo.

7. A parcial procedência dos pedidos justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, e afasta a aplicação isolada do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível a manutenção da decisão monocrática, com base em seus próprios fundamentos, quando o Agravo Interno se limita a reiterar as teses já apreciadas na Apelação, sem apresentação de argumento novo relevante, nos termos do Tema 1.306 do STJ.”

(N.U 1013913-72.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO
do recurso de
Cristiani

Sayuri
Lira e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
do Banco Volkswagen S/A
.

M
ajoro os honorários advocatícios devidos pela requerida/reconvinte
Cristiani

Sayuri
Lira para 12% sobre o valor atualizado da causa

Deixo de ma
jor
ar
os honorários advocatícios
com relação ao Banco Volkswagen S/A
pois não foram fixados na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026